Tribunal: TJMT
Processo: 1036826-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036826-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ESTEVAM DA ROSA - CPF: 048.383.001-15 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. SUFICIÊNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor, diante da inadimplência do contrato de financiamento com garantia fiduciária. O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, alegando ausência de apreciação de sua contestação, e, no mérito, sustenta a nulidade da notificação extrajudicial, pois teria sido enviada para endereço incorreto, bem como pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que recebida por terceiros, constitui o devedor em mora; e (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, independentemente do recebimento pessoal pelo destinatário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 72 do STJ) e tese firmada no Tema 1.132 dos Recursos Repetitivos (REsp no 1.951.888/RS).

4.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69, sendo exigido o pagamento integral da dívida para que o bem permaneça na posse do devedor, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.829.405/DF).

5.

Inexistindo irregularidade na constituição em mora do devedor e sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial, não há desacerto na sentença recorrida, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor fiduciário, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal pelo destinatário.

2.

A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 72; STJ, REsp no 1.951.888/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgInt no REsp 1.829.405/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.05.2020, DJe 21.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ANTONIO ESTEVAM DA ROSA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de no 1036826-62.2024, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
,
julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, consolidou em mãos da instituição financeira a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O apelante primeiramente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que sua contestação não foi devidamente apreciada.

Fala que não foi constituído em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço incorreto.

Afirma que adimpliu com parte considerável do contrato, razão pela qual, requer que seja aplicada ao caso, a teoria do adimplemento substancial.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 275931891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e como tal será analisada.

Na hipótese, o Banco requerente ajuizou ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do requerido para com a contraprestação/pagamento para com o contrato de financiamento com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Em sua defesa o devedor fiduciário rechaçou as alegações do requerente alegando que não foi devidamente constituído em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi enviada à endereço incorreto.

A sentença foi de total procedência conforme relatório.

Na ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Então, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, é requisito da cautelar que tem por objeto a busca e apreensão de bem fiduciariamente alienado, a constituição do devedor em mora. Em outras palavras, a referida ação não encontra cabimento apenas pelo simples inadimplemento, sendo necessária a constituição do devedor em mora.

Esse entendimento é sumulado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula no 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, o autor ora apelado, para comprovar a mora do devedor, trouxe aos autos a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, cuja qual foi recebida por terceiros. (ID. 275931853-fl. 03)

Feito este introito, tenho que, ao revés do que sustenta o apelante, os documentos que instruíram a inicial, são meios hábeis para comprovação da mora do devedor.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No que diz respeito a necessidade de ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, mais uma vez, sem razão o apelante.

É que, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, como o presente, não é cabível a aplicação da teoria do adimplemento substancial, porquanto ela não decorre de previsão legal, sendo exigido o adimplemento integral da dívida para que o bem possa permanecer em posse do devedor, senão vejamos:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Ministro Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Ministro. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017),
a Segunda Seção concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1829405/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA REGULARMENTE CONFIGURADA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR -
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ
- PURGAÇÃO DA MORA - POSSIBILIDADE CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A notificação entregue no endereço do devedor é suficiente para sua regular constituição em mora.
Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no. 911/69, podendo a instituição financeira promover a busca e apreensão independentemente da extensão do débito.
Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado no juízo a quo.”
(N.U 1005414-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (g.n.)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida, imperiosa a sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, por consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono do requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025